Tribunal: TJBA
Processo: 8001995-31.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001995-31.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARIA DALVA MARQUES SANTOS

Advogado(s)
:
GLEYDSON PIRES DA SILVA

EMENTA

Apelação cível. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais. Compras fraudulentas em cartão de crédito. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Falha na prestação de serviço. Danos morais presumidos. Repetição do indébito em dobro. Quantum indenizatório adequado.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, aplicando-se a Súmula 479 do STJ e a teoria do risco do empreendimento. A presunção de segurança dos sistemas bancários não é absoluta, cabendo à instituição demonstrar a ausência de responsabilidade por outros meios probatórios, o que não ocorreu nos autos. Os danos morais são presumidos em casos de fraude em cartão de crédito, uma vez que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, gerando transtornos, angústia e necessidade de ajuizamento de ação para resolução do problema. A repetição em dobro do indébito é cabível quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé, conforme entendimento consolidado do STJ. O quantum indenizatório de R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso improvido.